Tribunal: TJES
Processo: 0901954-11.2003.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0901954-11.2003.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: ATS - VISTORIA DE SEGUROS EM GERAL LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. TEMA 566/STJ. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município da Serra contra sentença que, em sede de execução fiscal, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

2. O juízo de primeiro grau considerou como marco inicial para a contagem dos prazos a ciência da Fazenda Pública acerca do resultado infrutífero das diligências para localização de bens penhoráveis, ocorrida em 16/08/2011, resultando na consumação da prescrição em 16/08/2017.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo de suspensão anual e do subsequente prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, e se meros peticionamentos ou a alegação de morosidade judicial são suficientes para obstar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

5. Findo o prazo de suspensão anual, inicia-se, também de forma automática, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, durante o qual o processo deve permanecer arquivado. A alegação do apelante de que a suspensão somente teria se iniciado com seu pedido em 2014 não prospera, pois a contagem decorre da lei (
ex lege
), e não de requerimento da parte ou de despacho judicial.

6. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são os marcos aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando, para tal, o mero peticionamento em juízo requerendo novas diligências que se mostrem infrutíferas, como ocorreu no caso dos autos. A alegação de morosidade do Judiciário, por si só, não afasta a inércia do exequente em promover, no prazo legal, medida eficaz para a satisfação do crédito.

7. No caso concreto, a ciência do exequente sobre a ausência de bens ocorreu em 16/08/2011, iniciando-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano. Em 16/08/2012, iniciou-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que se consumou em 16/08/2017, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva válida, o que torna correta a decretação da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

9. Tese de julgamento: "1. Conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis. 2. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que não é interrompido por meros peticionamentos que não resultem em efetiva constrição patrimonial ou citação do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40; Código de Processo Civil, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, Súmula 314; STF, RE 636.562/SC (Tema 390).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DA SERRA em face da r. sentença (id. 16579236) proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em desfavor de ATS-VISTORIA DE SEGUROS EM GERAL LTDA., decretou a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, c/c o art. 487, II, do CPC.

A ação originária foi ajuizada em 04/07/2003, visando à cobrança de crédito tributário referente a ISSQN, consubstanciado na CDA nº 169/2002.

O juízo
a quo
, na sentença recorrida, fundamentou que a Fazenda Pública teve ciência da não localização de bens penhoráveis em 16/08/2011, marco que deu início automático ao prazo de suspensão de 1 (um) ano. A partir de 16/08/2012, iniciou-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o qual se consumou em 16/08/2017, sem que houvesse causa interruptiva no período.

Em suas razões recursais (id. 16579237), o apelante sustenta, em síntese, que não permaneceu inerte durante o trâmite processual e que a paralisação do feito decorreu da morosidade do Poder Judiciário. Impugna o termo inicial da suspensão fixado na sentença, argumentando que o pleito de suspensão do feito somente foi formulado em 2014, e que, em 2023, requereu novas diligências que não foram apreciadas pelo juízo. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0901954-11.2003.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA, MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ATS - VISTORIA DE SEGUROS EM GERAL LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
em face da r. sentença (id. 16579236) proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em desfavor de
ATS-VISTORIA DE SEGUROS EM GERAL LTDA.
, decretou a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, c/c o art. 487, II, do CPC.

A ação originária foi ajuizada em 04/07/2003, visando à cobrança de crédito tributário referente a ISSQN, consubstanciado na CDA nº 169/2002.

O juízo
a quo
, na sentença recorrida, fundamentou que a Fazenda Pública teve ciência da não localização de bens penhoráveis em 16/08/2011, marco que deu início automático ao prazo de suspensão de 1 (um) ano. A partir de 16/08/2012, iniciou-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, o qual se consumou em 16/08/2017, sem que houvesse causa interruptiva no período.

Em suas razões recursais (id. 16579237), o apelante sustenta, em síntese, que não permaneceu inerte durante o trâmite processual e que a paralisação do feito decorreu da morosidade do Poder Judiciário. Impugna o termo inicial da suspensão fixado na sentença, argumentando que o pleito de suspensão do feito somente foi formulado em 2014, e que, em 2023, requereu novas diligências que não foram apreciadas pelo juízo. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Pois bem.

De início, acerca da prescrição intercorrente na execução fiscal, vejamos o teor do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, a qual dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências:

Art. 40 – O Juiz
suspenderá
o curso da execução, enquanto
não for localizado o devedor
ou
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
, e, nesses casos,
não correrá o prazo de prescrição
.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o
prazo máximo de 1 (um) ano
,
sem
que seja
localizado o devedor
ou
encontrados bens penhoráveis
, o Juiz ordenará o
arquivamento
dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se
da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional
, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Sobre o tema, em 2005, o colendo STJ editou sua Súmula 314, pela qual “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal
intercorrente
”.

Ainda que o tema tenha sido sumulado, remanesciam algumas divergências no âmbito jurisprudencial. Pacificando a interpretação do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, em setembro de 2018 o colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o
Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS
, cuja elucidativa ementa consta abaixo.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento
em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início
automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
,
depois da citação válida
, ainda que editalícia, logo
após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
e de
qualquer dívida ativa de natureza não tributária
, logo
após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A
efetiva constrição patrimonial
e a
efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a
interromper o curso da prescrição

intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens
, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/10/2018)

Posteriormente, em fevereiro de 2019, o colendo Superior Tribunal de Justiça deu provimento a embargos de declaração, alterando em parte o acórdão acima ementado, mas sem efeitos infringentes, tão somente para indicar que a “não localização do devedor” e a “não localização dos bens” poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual, não apenas por ato de oficial de justiça (STJ, EDcl no REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019).

Deve ser pontuado, também, que mais recentemente, consolidando a validade do procedimento estabelecido pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980, o Supremo Tribunal Federal julgou o
Tema
390
de Repercussão Geral
, fixando a tese de que “
É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos
” (STF, RE 636.562/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Julgado na sessão virtual de 10 a 17 de fevereiro de 2023).

Feita essa apresentação do panorama legal e jurisprudencial sobre o tema, passo ao exame do caso concreto.

No caso dos autos, após diversas tentativas de satisfação do crédito, foram realizadas consultas aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, as quais se mostraram infrutíferas (fls. 69 e 71). A Procuradoria do Município foi intimada de tais diligências e tomou ciência inequívoca do resultado negativo em 16 de agosto de 2011, conforme certidão de carga dos autos (fls. 71v). Dessa maneira, aplica-se ao caso o item 4.1. da ementa do Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, sendo este o marco do início automático da suspensão do processo. Vejamos:

“[...] 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início
automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”(STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/10/2018)

Esgotado o prazo da suspensão de 1 (um) ano, em 16 de agosto de 2012, teve início o curso do prazo da prescrição intercorrente, de 5 (cinco) anos, o qual findou-se em 16 de agosto de 2017.

A alegação do apelante de que a suspensão somente teria se iniciado com seu pedido em 2014 não prospera, pois, como dito, a jurisprudência consolidada do STJ é clara ao afirmar a automaticidade dos prazos, que decorrem
ex lege
da ciência da inutilidade das diligências.

Ademais, no curso do prazo da prescrição intercorrente não se verifica a ocorrência de qualquer causa de interrupção da prescrição. A tese 4.3 do julgado paradigma é taxativa ao dispor que “
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”.

Embora o Município tenha peticionado em novembro de 2011 (fls. 72), o pleito foi indeferido, não resultando em qualquer constrição de bens. Após a decisão de indeferimento, e já dentro do fluxo do prazo prescricional, a Fazenda Pública limitou-se a requerer a suspensão do feito em 2014 (fls. 79), sem indicar novos bens ou requerer diligências úteis que viessem a se provar frutíferas. A petição de 2023, por sua vez, foi apresentada muito após a consumação do prazo prescricional.

A tese da morosidade do Judiciário, ainda que se reconheça a demora na apreciação do pleito de 2011, não socorre o apelante. A referida demora não tem o condão de paralisar indefinidamente o prazo prescricional, cabendo ao exequente, ciente do insucesso das medidas, continuar a busca por meios eficazes de satisfação de seu crédito antes do esgotamento do prazo legal.

Destarte, uma vez transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão, seguido do transcurso integral do prazo prescricional de 5 (cinco) anos sem que houvesse a efetiva localização de bens penhoráveis, a decretação da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)